Tribunal: TJDFT
Processo: 0706458-66.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0706458-66.2023.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRECHO PINK LTDA EMBARGADO: TABATA KESIANE MEDINA DE OLIVEIRA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de pedido formulado pela embargante, por meio da petição ID 59566722, no qual anexa documentação suplementar, ID 59566723 (extrato bancário), para análise de pedido de gratuidade de justiça. Após, foi noticiado pelo patrono subscritor da referida petição, a renúncia ao mandato da embargante, por meio da petição ID 59674131. Por meio da petição ID 60154258, a embargante anexou aos autos novo instrumento de procuração, ID 60157562. É o breve relatório. Decido. Por meio da decisão ID 56990975, o recurso inominado interposto pela recorrente, ora embargante, foi declarado deserto. A embargante interpôs embargos de declaração contra referida decisão, ID 59566722, os quais foram rejeitados, nos termos da decisão ID 58644100. Em 24/05/2024, a embargante peticionou, ID 59566722, anexando extrato bancário, para nova apreciação do pedido de gratuidade de justiça. A decisão que rejeitou os embargos de declaração, foi publicada em 06/05/2024, portanto verifica-se que as referidas decisões ID 56990975 e ID 58644100, encontram-se preclusas, não cabendo qualquer discussão a respeito. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado na petição ID 59566722. Preclusa a decisão, baixem os autos à Vara de origem. I. Brasília/DF, 12 de junho de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito